Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL E CONTRATUAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VIOLAÇÃO DE DEVER ESTABELECIDO NO SEU REGIMENTO INTERNO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO LOCATÁRIO A RESPEITO DA APLICAÇÃO DE MULTAS CONDOMINIAIS. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA RÉ. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o comando inserto no art. 9o, II, da Lei n. 8.245/1991, pode ocorrer a resolução do contrato de locação em razão da prática de infração legal ou contratual. Em complemento, há cláusula no contrato de locação havido entre as partes que estabelece a obrigação do locatário de realizar o pagamento de todas as despesas de condomínio e que sejam devidas pelo condômino, ora locador, nos termos da convenção condominial.

2. Na hipótese, o acervo probatório colacionado aos autos demonstrou o reiterado descumprimento do dever condominial de proibição de manutenção e de trânsito de animal de estimação na área comum do condomínio pela recorrente. Assim, diante das reiteradas violações às normas condominiais e contratuais, não comporta reparo a sentença que condenou a locatária, ora apelante, ao pagamento do valor das multas condominiais, bem como determinou a resolução do contrato de locação por inadimplemento da recorrente e, por conseguinte, a condenou ao pagamento da multa contratual, que foi estipulada no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. Registre-se que, no vertente caso, a apelante teve prévia ciência a respeito da aplicação das aludidas multas condominiais, porquanto há prova suficiente nos autos de que o condomínio notificou a recorrente sobre a incidência dessas penalidades, conferindo tempo hábil para a apresentação de sua defesa.

4. Ainda, sob tal perspectiva, cumpre consignar que, operada a judicialização da questão, ficou assegurada à recorrente a possibilidade de deduzir todas as teses de defesa em juízo. Diante desse quadro, não há que se falar em violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não há que se falar em anulação de tais sanções pecuniárias.

5. Não existe previsão contratual ou legal no sentido de que os valores de aludidas penalidades somente poderiam ser exigidos após o trânsito em julgado da sentença vergastada. De outro lado, consta, de forma expressa, nos termos das multas aplicadas que o vencimento de cada penalidade ocorre junto com a próxima taxa de condomínio. Portanto, ressoa claro que, ao contrário do apregoado pela apelante, após o dia estipulado para o pagamento da taxa de condomínio subsequente, as multas aplicadas se tornam exigíveis.

6. Inviável também se mostra o acolhimento do pedido subsidiário de redução do valor da multa contratual para o montante de 2% (dois) por cento sobre o valor remanescente do contrato, porquanto, além de ter sido estipulada em quantia que não se revela abusiva, a relação jurídica havida entre as partes não é de consumo, circunstância que obsta a sua diminuição, de plano, para o percentual almejado. Assim, o seu valor deve ser mantido, em homenagem ao que foi expressamente pactuado entre as partes.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.